Tribunal: TJDFT
Processo: 0726545-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726545-65.2021.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE ESPIRITO SANTO OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra o v. acórdão exarado sob o ID 31019167, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes e manteve íntegra a r. decisão recorrida. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID 31348144, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação do embargado retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2022 às 15:41:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora